Tribunal: STF
Processo: Rcl 67253
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por OfficeDriver – Cooperativa de Transportes dos Motoristas Autônomos, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (Processo 1001194-15.2017.5.02.0075), que teria violado o entendimento firmado por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, bem como a tese fixada no Tema 725, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX; e as orientações firmadas na ADC 48 e nas ADIs 3.961 e 5.835. 



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Trata-se de Reclamação Trabalhista ajuizada por SERGIO ALBERTO INACIO DA SILVA em face de OFFICEDRIVER COOPERATIVA DOS MOTORISTAS AUTONOMOS, objetivando o reconhecimento de vínculo empregatício com a Reclamada, ora Reclamante, como motorista, pelo período de 01.05.2012 a 30.04.2017, sob o argumento de que o contrato de associação a ora reclamante seria, em seu entendimento, uma forma de camuflar a relação de emprego. 



    Cumpre salientar que o autor da sobredita Reclamação Trabalhista sequer alegou naqueles autos qualquer vício de consentimento para a formação do negócio jurídico. 



    O D. Juízo de primeiro grau, em sede de julgamento da primeira sentença, reconheceu a regularidade do contrato associativo mantido entre a ora reclamante e o reclamante da sobredita reclamação trabalhista, julgando improcedentes os pedidos vindicados, por entender regular a instituição e o funcionamento da cooperativa aqui reclamante, bem como igualmente regular a adesão do reclamado da ação trabalhista como cooperado, ressaltando que sequer foi demonstrado quaisquer vícios de consentimento quanto à adesão ao cooperativismo, sendo proferida, em síntese, a seguinte sentença naqueles autos: 



    [...]



    Todavia, tendo o Reclamante daqueles autos apresentado Recurso Ordinário contra os termos da primeira sentença de piso, os D. Desembargadores da C. 10ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, decidiram por sua reforma, em síntese, nos seguintes termos: 



    [...]



    No caso trazido à reclamação, o v. Acórdão proferido pela 10ª Turma do E. TRT-2, em reforma a primeira sentença de improcedência, contraria frontalmente a autoridade das decisões proferidas por esta Excelsa Corte, exaradas em ações de controle concentrado de constitucionalidade ao apreciar a ADC 48, ADPF Nº 324 e o Recurso Extraordinário nº 958.252, nos quais se firmou a Tese 725 de repercussão geral. 



    [...]



    O caso objeto da presente reclamação discute a regularidade de contrato de prestação de serviços de transportes, firmado entre ora reclamante e 2ª reclamada dos autos do processo originário, do qual o ora reclamado, na condição única e exclusiva de sócio cotista da reclamante, se beneficiou, prestando seus misteres em estrito respeito e cumprimento as diretrizes da Lei 5.764/71 c/c os demais dispositivos atinentes à espécie, que regem o cooperativismo.



    [...]



    Fato é que, sendo respeitado todos os requisitos legais para a constituição da cooperativa aqui reclamante, cabia ao trabalhador autor do processo trabalhista o ônus de demonstrar o intuito fraudulento e os requisitos fáticos elencados no artigo 3º da CLT, ônus que não se desincumbiu, tanto é que a primeira sentença de piso culminou na improcedente total daquela reclamação trabalhista. 



    [...]



    Nesse sentido, importante ressaltarmos que o E. Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, com a devida vênia, ignora o fato de que o negócio jurídico foi firmado licitamente por pessoa capaz e conhecedora dos seus direitos, a qual sequer alegou em seu proemio a existência de vício de consentimento na formação do negócio jurídico, tendo optado por pleitear o reconhecimento de relação de emprego após 5 (cinco) anos sob tal contratação. 



    Constata-se que o v. acórdão, com a devida vênia, adota modelo precário de análise de nulidade do contrato de associação cooperativa, sob a justificativa de violação ao princípio da primazia da realidade. 



    [...]



    Desse modo, é certo que os contratos de prestação de serviço tido entre a Reclamante e o Reclamado revestiu-se da mais ampla e perfeita legalidade e validade, uma vez que se fundamenta na liberdade de organização empresarial, não violando nenhum direito de proteção do Reclamado, motivo pelo qual não pode ser mantida a sua anulação, e, por conseguinte o reconhecimento de relação empregatícia entre as partes.”



    Ao final, requer “seja a presente Reclamação Constitucional julgada inteiramente procedente, para que seja aplicado o entendimento deste Excelso Tribunal adotado através da Tese 725 (Recurso Extraordinário 958.252 e ADPF 324) de forma que seja cassado o v. acórdão proferido em 28/03/2024, pela 10ª Turma do E. TRT2, para julgar improcedente a Reclamação Trabalhista autuada sob nº 1001194-15.2017.5.02.0075, afastando o reconhecimento de vínculo empregatício no tocante ao período em que o Reclamado atuou como motorista, sócio cotista da reclamada, mais precisamente de 01/05/2012 a 30/04/2017” (eDoc. 1, fl. 34). 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Entre os parâmetros invocados destaca-se os definidos no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; e do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, aplicáveis à espécie. 



    Na presente hipótese, tem razão a parte Reclamante. O Tribunal reclamado reconheceu o vínculo empregatício entre as partes, em desprestígio ao contrato formalizado, sob os seguintes fundamentos (eDoc. 8, fls. 2-8): 



    “O reclamante, em sua peça de ingresso, alegou ter sido selecionado pela primeira reclamada (Cooperservice), laborando em favor da segunda (TVSBT), desde a admissão até a dispensa (01.05.2012 à 30.04.2017), tendo, todavia, sido induzido a erro e em fraude às leis trabalhistas, ao aderir à primeira ré preenchendo e assinando papéis dessa Cooperativa, postulando o reconhecimento do vínculo empregatício com a primeira reclamada diretamente, com responsabilidade subsidiária da segunda ré (ID. a01898e). 



    [...]



    Tem razão.



    Isto porque, à luz das menções das defesas, claramente se extrai a alegação de fato impeditivo/extintivo do direito pretendido, onde as rés reconheceram a prestação dos serviços, porém, referiram que o relacionamento se deu através de prestação de serviços cooperativos, esquivando-se do vínculo empregatício perseguido pelo autor. Todavia, desse ônus de prova não se desincumbiram as reclamadas.



    O vínculo de emprego reputou-se comprovado independentemente de toda a documentação encartada pelas rés tendentes a identificar a primeira reclamada como cooperativa regularmente constituída, na medida em que o tratamento dispensado aos prestadores de serviços, as condições em que são alocados e em que permanecem laborando é que são responsáveis pela classificação do pacto como autônomo ou de emprego.



    O reclamante revelou em seu depoimento ter sido selecionado e efetivamente contratado por pessoas vinculadas à primeira ré laborando com pessoalidade, onerosidade e subordinação, conforme transcrição acima, e essas menções prevalecem para todos os efeitos, na medida em que as rés nada trouxeram para combatê-las, nada asseverando em sentido contrário.



    No mais, diante dos depoimentos, deve-se atentar para o fato de que não houve qualquer comprovação de que o reclamante não tinha horário a ser cumprido, mas ao contrário, o depoimento pessoal do autor, corroborado pelas declarações da testemunha e preposto apontam para o cumprimento de horário fixo e necessidade de aviso em caso de faltas, sendo-lhe descontado o dia de trabalho, evidenciando claramente a subordinação na relação entre as partes.



    Diante disso, os aspectos formais, revelados pela documentação encartada, atinente à adesão do autor ao sistema cooperativado, por não representarem o que de fato uniu os litigantes, para nada servem, jazendo nos autos ou antes, prevalecendo tão-somente para comprovar a fraude perpetrada contra os direitos mais elementares que o trabalhador historicamente conseguiu arregimentar, impondo-se a prevalência da prova oral, a qual, não esteve equilibrada nestes autos, mas antes totalmente vantajosa à tese exordial, notadamente diante da informações trazidas pela única testemunha ouvida pelo autor, haja vista que as rés, as quais inclusive detinham o ônus da prova neste processado, nada produziram, e diante da total ausência de prova oral a ser produzida pelas rés, como mencionado, levam à inaptidão da prova documental que, isoladamente, não comprovam a tese defensiva.



    Há fraude. E isto porque, a prova dos autos trouxe à tona o preenchimento dos requisitos exigidos no art. 3º da CLT, contrariando, assim, a insistência da reclamada em atribuir validade à condição de sócio cooperado e legitimidade à documentação que juntou, tais quais, a declaração de adesão à cooperativa ou outros documentos atinentes à inscrição e desligamento do autor.



    [..]



    No presente caso, a natureza do trabalho prestado apresenta-se incompatível com o cooperativismo, porquanto este (trabalho cooperado) em sua essência não é subordinado, tal como ocorre, por exemplo, com cooperativas de médicos, profissionais liberais, técnicos que não se submetem, por ser desnecessário, a quaisquer ordens, determinações, regras, etc., dando o atendimento ao paciente e finalizando seu concurso, cobrando por essa intervenção e levando o produto à Cooperativa, para onde também os demais cooperados levam o produto de seus atendimentos, repartidos ao final.



    [..]



    Destarte e conforme claramente se vê destes autos, o autor não se apresenta como efetivo sócio-cooperado, vez que não pode ser apontado como um trabalhador autônomo, porquanto não poderia ter, nessa condição, de prestar serviços de forma não subordinada, mediante cumprimento de jornada pré-determinada, conforme claramente verificado no caso dos autos.



    Em efetivo, no presente caso, a 'cooperativa' afastou-se desse conceito, tendo assumido postura de órgão gestor de mão-de-obra mesclado com empresa colocadora de mão-de-obra para a prestação de serviços, tendo realizado contrato com a segunda reclamada para a colocação de pessoal, assim como realizou contratos com trabalhadores, colocando o reclamante, in casu, como patente empregado na empresa tomadora de seus serviços, onde se encontrava sujeita ao cumprimento de jornada e submetida às ordens dos prepostos da tomadora.



    Classifica-se verdadeiramente como empresa, cujo produto é a força de trabalho daqueles que são chamados à condição de cooperados para laborar como verdadeiros empregados, alijados de todos os seus direitos, retendo tão-somente a contraprestação pelo trabalho executado.



    A fraude é patente e revela conhecida investida contra os direitos dos trabalhadores, à semelhança das empresas de terceirização de serviços que precederam cooperativas como a primeira ré, que nenhum bem ou serviço são capazes de produzir, sobrevivendo apenas da exploração do trabalho humano, e, pior, sem garantir aos obreiros, os mínimos direitos constantes da legislação.



    Nesse contexto, torna-se irrelevante que o demandante tivesse conhecimento da condição de cooperado, que tenha aderido espontaneamente à cooperativa, etc., porquanto os direitos trabalhistas são indisponíveis e impassíveis de renúncia. Além do que o fato de o trabalhador, quando firmou os documentos como disse, saber que se tratava de uma cooperativa, até mesmo assinando ficha de adesão, tomando conhecimento de que o vínculo empregatício não lhe seria reconhecido, e mesmo assim contratando, não milita em prejuízo da tese da existência de vínculo de emprego, primeiro porque se sabe que numa conjuntura como esta em que vivemos, de crescente desemprego e crise profunda, o trabalhador se obriga a sujeitar-se a situações que não são totalmente do seu agrado, segundo porque o importante é a realidade da contratação, não seus aspectos meramente formais.



    Reformo, portanto, a r. sentença de Origem e reconheço ter sido de emprego o vínculo que uniu as partes, notadamente o autor em face da primeira reclamada, determinando que os autos retornem ao D. Juízo de Origem, onde todos os pedidos formulados na ação deverão ser analisados e proferida sentença abarcando-os, o que se impõe mesmo diante da nova regra contida no art. 1.013 do CPC, porquanto impositivo o respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição em face de diversos pleitos destes autos que desafiam fundamentação e posicionamento jurídico, sendo impositiva diante disso a entrega às partes da possibilidade de serem analisados em todas as instâncias, não se vislumbrando, portanto, in casu, nenhuma das hipóteses do §3º ou do §4º de referido dispositivo legal.”



    Como se vê, a decisão recorrida reconheceu o vínculo empregatício, desconsiderando a relação jurídica firmada entre as partes. Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324, 



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal – executivo, legislativo ou judiciário – impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.” 



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Assim, a conclusão adotada pela decisão reclamada acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 



    Por oportuno, vale salientar que a 1ª Turma, em caso envolvendo discussão sobre ilicitude na terceirização por pejotização, já decidiu na mesma direção, de maneira que não há falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante. Trata-se da Rcl 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020) e da Rcl 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/4/2022), esta última assim ementada: 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”



    Conforme destacou o Min. ROBERTO BARROSO no julgamento da Rcl 56.285/SP (j. 06/12/2022):



    “12. Considero, portanto, que o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho. Um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. Desse modo, são lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, pareceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real, isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação.”



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma que seja cassado o acórdão impugnado e, desde logo, julgo IMPROCEDENTE a ação trabalhista, Processo 1001194-15.2017.5.02.0075, do Tribunal Superior do Trabalho. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente